Tribunal: TJMT
Processo: 1040374-71.2019.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040374-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 135.843.218-08 (APELADO), MARCELO VENERO ROSA - CPF: 027.201.811-29 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), DULCE DOS SANTOS - CPF: 460.061.841-68 (TESTEMUNHA), ANA PAULA SOUZA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DO EMBARGADO/EXEQUENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE PARA O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NÃO CARACTERIZADA. DISTRATO CONSENSUAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cláusula penal de compromisso particular de compra e venda de imóvel, ao reconhecer que o distrato consensual celebrado entre as partes extinguiu o contrato e as obrigações dele derivadas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii)
cerceamento de defesa pela continuidade da audiência sem a presença da embargante;
(iii)
impossibilidade de processamento dos embargos sem garantia do juízo;
(iv)
nulidade por julgamento
extra petita
;
(v)
reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade da cláusula penal prevista no contrato originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se a sentença observou o dever de fundamentação;
(ii)
analisar a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de garantia do juízo para o processamento dos embargos;
(iii)
examinar a ocorrência de julgamento
extra petita
;
(iv)
aferir a subsistência da cláusula penal do contrato de compra e venda após a celebração de distrato consensual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença e suscita nulidades processuais específicas, ainda que algumas questões periféricas sejam apresentadas de forma genérica, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.

5. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que o pronunciamento contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

6. O sistema processual não confere caráter absoluto ao comparecimento pessoal da parte, nem condiciona a validade da audiência à sua presença física, de modo que a representação por advogado regularmente constituído é suficiente para a prática dos atos processuais.

7. Não é lícito ao recorrente invocar a ausência da parte adversa como fundamento para nulidade da sentença, porquanto eventual deficiência na instrução probatória decorrente do não comparecimento prejudicaria apenas a parte ausente, configurando comportamento contraditório a alegação de nulidade por quem requereu o julgamento antecipado do feito.

8. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, constituindo a garantia requisito apenas para a eventual concessão de efeito suspensivo.

9. Não caracteriza julgamento
extra petita
a sentença que, mediante interpretação lógico-sistemática dos fatos narrados e do pedido formulado, aplica a consequência jurídica adequada, em prestígio aos brocardos
iura novit curia
e
narra mihi factum dabo tibi jus
.

10. O distrato constitui negócio jurídico autônomo e substitutivo, que encerra a relação contratual anterior e fixa as condições do desfazimento.

11. A celebração de instrumento de dissolução consensual sem previsão de multa ou penalidade impede a invocação da cláusula penal prevista no contrato originário extinto.

12. A tentativa de cobrar cláusula penal prevista em contrato extinto por distrato celebrado sem qualquer ressalva configura ofensa à boa-fé objetiva e comportamento contraditório, incompatível com os deveres de lealdade e cooperação processual.

13. O princípio
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto e deve ceder diante da celebração de distrato que substitui as obrigações originárias, sendo incompatível a invocação da força obrigatória do contrato por quem não observa, igualmente, os termos do distrato celebrado.

IV. DISPOSITIVO

14
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 385, 489, § 1º, 492, 784, III, 914, 919, § 1º, e 1.010, II e III; CC, arts. 113, 187, 422, 472 e 473.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.411.996/SP, AREsp 2.575.127/SP, REsp 2.109.464/SP, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1036499-74.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo exequente/embargado
MARCELO VENERO ROSA
contra sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela executada/embargante
MARIA DE SOUZA E SILVA
, extinguindo a Execução de Título Extrajudicial n. 1016118-64.2019.8.11.0041, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial para exigir o montante de R$ 53.230,94 (cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), decorrente da cláusula sexta do Compromisso Particular de Venda e Compra de imóvel residencial, celebrado em 12/novembro/2018, pelo valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a qual previa multa de 65% sobre o valor do contrato à parte que desse causa a qualquer procedimento judicial (id. 339782948).

A apelada opôs embargos à execução, nos quais sustentou a inexigibilidade do título, ao fundamento de que, em 07/janeiro/2019, as partes celebraram distrato do compromisso de compra e venda, sem qualquer previsão de multa em seu desfavor, de modo que a avença original deixou de produzir efeitos.

Arguiu, ainda, a ausência de liquidez, diante da incerteza sobre o valor do contrato e da falta de indicação do índice de correção monetária no demonstrativo de débito. Subsidiariamente, postulou a redução equitativa da multa para 10% do valor contratual, nos termos do artigo 413 do Código Civil (id. 339782947).

O juízo singular reconheceu a procedência dos embargos à execução, destacando que o distrato consensual extinguiu o contrato de compra e venda e que o instrumento de rescisão não previu a incidência de multa em desfavor da embargante.

Acrescentou que a cláusula penal do contrato original não se destinava à rescisão por inadimplemento, e sim a situações que ensejassem a propositura de procedimento judicial, hipótese não configurada, uma vez que a dissolução ocorreu de comum acordo. Concluiu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 339783416).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Alega cerceamento de defesa em razão da realização da audiência de instrução sem a presença pessoal da embargante. Argumenta que a ausência de garantia do juízo configuraria óbice ao processamento dos embargos.

No mérito, defende a validade e a força executiva do contrato, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e a aplicabilidade da cláusula penal de 65%, correspondente a R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que a sentença configurou decisão
extra petita
, pois o pedido da parte embargante seria de extinção do feito sem resolução do mérito (id. 339783418).

Em sede de contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do apelo (id. 339783420).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia submetida a julgamento emerge de compromisso particular de compra e venda de imóvel residencial, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), celebrado em 12/novembro/2018, entre a vendedora/apelada
Maria de Souza e Silva
e comprador/apelante
Marcelo Venero Rosa
.

O pagamento foi estruturado mediante a entrega, a título de entrada, de veículo Renault/Logan, modelo 2012, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescida da quantia remanescente de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), parcelada em 100 (cem) prestações mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), formalizadas por notas promissórias.

A cláusula sexta do contrato estabeleceu multa de 65% (sessenta e cinco por cento) do valor contratual à parte que desse causa à instauração de procedimento judicial (id. 339782948, p. 17).

Ocorre que, em 07/janeiro/2019, as partes formalizaram instrumento de distrato, denominado
“rescisão contratual consensual”
, por meio do qual deliberaram extinguir, por mútuo acordo, o vínculo anteriormente constituído.

O termo assinado pelas partes consignou a restituição do veículo entregue como entrada, em perfeito estado de conservação, livre de multas e ônus, além da assunção, pela vendedora, do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do IPVA relativo ao exercício de 2019. Não houve estipulação de multa ou penalidade (id. 339783350).

Apesar da avença resolutiva, o comprador
Marcelo Venero Rosa
promoveu ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual buscou a cobrança da cláusula penal prevista no contrato originário, apurando o montante de R$ 53.230,94 (cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária.

A vendedora opôs embargos à execução, nos quais sustentou que o distrato consensual extinguiu o contrato de compra e venda e todas as obrigações dele derivadas, circunstância que afasta a subsistência da cláusula penal.

O juízo aderiu à argumentação exposta nos embargos à execução, reconhecendo que a extinção contratual, operada por mútuo acordo, impede a projeção da cláusula penal, o que afasta os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada
Maria de Souza
suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado o fundamento nuclear da sentença, consistente na existência e validade do distrato consensual.

A preliminar deve ser rejeitada.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A leitura global das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença, ao questionar a fundamentação do pronunciamento, a validade do contrato como título executivo e a subsistência da cláusula penal após o distrato, além de suscitar nulidades processuais específicas.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, ainda que algumas questões periféricas tenham sido apresentadas de forma genérica ou confusa.

Nessas condições, a dialeticidade recursal está atendida, razão pela qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo singular não teria analisado os argumentos da defesa, nem explicitado os motivos de fato e de direito que embasaram a decisão, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

A preliminar é improcedente.

O princípio da motivação das decisões judiciais ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de permitir o controle da atividade estatal, para constituir garantia essencial do processo.

Isso não implica, no entanto, a obrigação de o julgador rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente.

Em outras palavras, a objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que o pronunciamento contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada:

“(...) A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão da decisão. (...)” (STJ, AREsp n. 2.411.996/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

No caso concreto, a sentença recorrida analisou a existência e validade do distrato consensual, consignou que o instrumento de rescisão não previu multa em desfavor da embargante, reconheceu que a cláusula penal originária não se aplicava à hipótese de dissolução consensual do contrato e concluiu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

O fato de o pronunciamento não ter acolhido os argumentos do apelante ou de não ter se estendido na análise de cada ponto suscitado na impugnação não configura ausência de fundamentação, mas mera objetividade na apreciação do mérito, que é suficiente e adequada à solução da controvérsia.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante
Marcelo Venero
sustenta cerceamento de defesa em razão da continuidade da audiência de instrução e julgamento sem a presença pessoal da apelada
Maria de Souza
, argumentando que o juízo deveria ter suspendido o ato ou extinguido os embargos sem resolução do mérito.

A alegação não se sustenta.

Como sabido, o sistema processual não confere caráter absoluto ao comparecimento pessoal da parte, nem condiciona a validade da audiência à sua presença física. Trata-se, em regra, de ônus processual, cuja inobservância pode produzir efeitos específicos, mas não compromete, por si só, a regularidade do ato (CPC, art. 385).

Nessa perspectiva, a representação por advogado regularmente constituído é suficiente para a prática dos atos processuais, inclusive para a tentativa de autocomposição, desde que haja poderes para transigir.

A doutrina, ao enfrentar a matéria, delineia com precisão as consequências jurídicas dessa ausência:

“(...) Quando a parte se ausenta justificadamente, a audiência será adiada. Sem motivo justo, a audiência é realizada normalmente. Não tendo sido pedido o seu depoimento pessoal, a única consequência é a frustração da autocomposição, que até poderá ocorrer se a parte se fizer representar por preposto com poderes para transigir. Sendo pedido o depoimento pessoal, a ausência injustificada proporciona a confissão tácita. (...)”
(Manual de Direito Processual Civil - Vol. Único, 2021, p. 711)

No caso concreto, a audiência de instrução e julgamento foi designada para oitiva da testemunha
Dulce dos Santos
, arrolada pela embargante, ora apelada.

Na ocasião, o juízo consignou a ausência de intimação pessoal da apelada, além da informação de que esta residia no exterior. Ainda assim, a parte esteve regularmente representada por Defensor Público, o qual anuiu com o prosseguimento do ato (id. 339783406).

Diante desse cenário, além de não haver qualquer ilegalidade, é preciso considerar que não é lícito ao apelante invocar a ausência da parte adversa como fundamento para a nulidade da sentença, porquanto eventual deficiência na instrução probatória decorrente do não comparecimento prejudicaria apenas a parte ausente.,

Cumpre assinalar, ademais, que o apelante requereu o julgamento antecipado do feito, o que revela que reputava desnecessária a produção de prova testemunhal e, com maior razão, o depoimento pessoal da embargante (id. 339783366).

A tentativa de sustentar nulidade processual com base na ausência de ato cuja realização o próprio apelante considerava dispensável evidencia comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO

O apelante sustenta que a embargante não ofereceu garantia do juízo, pressuposto que reputa indispensável à oposição dos embargos à execução, nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil não exige a garantia do juízo como pressuposto para o processamento dos embargos à execução de título extrajudicial.

O artigo 914,
caput
, do diploma processual dispõe que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos. A garantia do juízo constitui requisito apenas para a eventual concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme dispõe o artigo 919, § 1º, do mesmo diploma.

No caso concreto, o juízo singular recebeu os embargos à execução e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, circunstância que não pode ser confundida com a inadequação do mecanismo processual ou com a inexistência de pressuposto de constituição dos embargos à execução (id. 339783353).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

SENTENÇA
EXTRA PETITA

A petição inicial dos embargos à execução elencou, sob a rubrica de questões preliminares, as teses de ausência de interesse processual do embargado, de inexigibilidade do título executivo e de ausência de liquidez do título, com pedido de extinção do feito sem resolução do mérito.

Como questões de mérito, a inicial deduziu as teses de ausência de culpa da embargante/apelada pela rescisão contratual, de existência de excesso de execução e de litigância de má-fé do embargado/apelante.

Partindo dessas premissas, o apelante sustenta que a sentença seria
extra petita
, porquanto a embargante teria requerido a extinção do feito sem resolução do mérito, ao passo que o juízo proferiu sentença definitiva, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em suposta afronta ao princípio da congruência.

A preliminar não merece prosperar.

O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de julgar a lide nos limites dos fatos narrados pelas partes e do bem da vida pleiteado, sem extrapolar os contornos objetivos da demanda.

Contudo, essa vinculação circunscreve-se aos elementos fáticos e ao pedido mediato e imediato, não se estendendo à qualificação jurídica ou à consequência técnica indicada pela parte.

Vale dizer que o magistrado é livre para aplicar as consequências jurídicas adequadas aos fatos narrados, em prestígio aos brocardos
iura novit curia
(o juiz conhece o direito) e
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me o fato e te darei o direito).

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior observa que não é obrigatória a menção do texto legal que garanta o pretenso direito subjetivo material invocado pela parte e que a invocação errônea de norma legal não impede que o juiz aprecie a pretensão à luz do preceito adequado:

“(...) Entretanto, não é obrigatória ou imprescindível a menção do texto legal que garanta o pretenso direito subjetivo material que o autor opõe ao réu. Mesmo a invocação errônea de norma legal não impede que o juiz aprecie a pretensão do autor à luz do preceito adequado. O importante é a revelação da lide por meio da exata exposição do fato e da consequência jurídica que o autor pretende atingir. Ao juiz incumbe solucionar a pendência, segundo o direito aplicável à espécie: iura novit curia. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 886).

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado que a natureza da sentença é definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação apresentada pela parte:

“(...) A qualificação jurídica dos fatos pelo Tribunal não configura julgamento extra petita, à luz dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e jura novit curia (CPC, art. 492). (...)”
(STJ, AREsp n. 2.575.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/02/2026).

“(...) Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se mantém nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada de forma lógica e sistemática, com base na integralidade da peça processual. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita quando a decisão representa consequência lógica do julgado, estando seus efeitos compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional. (...)”
(STJ, REsp n. 2.109.464/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025).

Transpondo esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que a apelada narrou fatos tendentes a infirmar a higidez do título executivo e deduziu pedido de improcedência da execução.

O fato de ter rotulado determinadas teses como preliminares e de ter requerido a extinção sem resolução do mérito constitui mero equívoco de qualificação jurídica, que não tem aptidão para limitar o alcance do provimento jurisdicional.

Afinal, ao juízo competia – como efetivamente fez – examinar a substância das alegações à luz da normativa processual adequada e proferir a decisão que o direito material reclamava.

O julgamento de mérito, dessa forma, não destoou do objeto da demanda, razão pela qual fica afastada a alegação de sentença
extra petita
.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

O apelante sustenta a validade e a força executiva do contrato de compra e venda como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III) e a exigibilidade da cláusula penal de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do contrato, prevista na cláusula sexta do instrumento.

Invoca o princípio
pacta sunt servanda
e a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o distrato foi omisso quanto à multa e que essa omissão não afasta o direito à cobrança.

Mais uma vez, a tese não merece acolhimento.

O instituto jurídico do distrato, disciplinado nos artigos 472 e 473 do Código Civil, constitui negócio jurídico de natureza liberatória, pelo qual a mesma autonomia da vontade que criou o contrato atua em sentido inverso para dissolvê-lo, restituindo a liberdade às partes e extinguindo as obrigações ainda não cumpridas.

Maria Helena Diniz sintetiza o instituto nos seguintes termos:

“(...) A resilição bilateral ou distrato vem a ser a dissolução do vínculo contratual, deliberada por ambos os contraentes. O distrato, portanto, é um negócio jurídico que rompe o vínculo contratual, mediante a declaração de vontade de ambos os contraentes de pôr fim ao contrato que firmaram. É um contrato que extingue outro, que ainda não foi executado, isto é, cujos efeitos não se exauriram e cujo prazo de vigência não expirou. (...) É um acordo liberatório, tendo em vista as obrigações ainda não cumpridas, desatando o laço que prendia as partes. (...)”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Volume 3, Teoria das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 186).

Nessa perspectiva, o distrato não opera como simples adendo do contrato originário, mas como negócio jurídico autônomo e substitutivo, que encerra a relação contratual anterior e fixa, de forma exclusiva, as condições do desfazimento. A partir de sua celebração, a relação jurídica entre as partes passa a reger-se pelo instrumento de dissolução, e não mais pelo contrato extinto.

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça reconheceu a natureza substitutiva do distrato e afastou a pretensão de exigir obrigações previstas apenas no contrato originário extinto:

“(...) O distrato que declara quitação mútua e recíproca de todas as obrigações contratuais impede o prosseguimento de demandas judiciais relacionadas às responsabilidades excluídas no instrumento, salvo comprovação de vício de consentimento. (...)”
(TJMT, ApCiv 1036499-74.2023.8.11.0002, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025).

No caso em exame, as partes celebraram compromisso particular de compra e venda de imóvel em 12/novembro/2018 e, dois meses depois, em 07/janeiro/2019, firmaram instrumento de distrato, denominado
“rescisão contratual consensual”
, pelo qual resolveram desfazer o compromisso.

O distrato regulou as condições do desfazimento – com a devolução do veículo entregue como entrada, em perfeito estado de conservação, livre de multas e ônus, e o compromisso da vendedora/apelada pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do IPVA de 2019 –, sem dispor de qualquer previsão sancionatória (id. 339783350).

Por consequência, a natureza substitutiva do distrato impede retornar ao contrato extinto para dele extrair obrigações que as próprias partes deliberadamente não incluíram no instrumento de dissolução, sob pena de esvaziar a autonomia da vontade que presidiu a composição do desfazimento e adotar interpretação jurídica artificial e fragmentada dos instrumentos negociais celebrados pelas partes.

Acresça-se que a tentativa superveniente de cobrar a multa contratual de 65%, após ter anuído ao distrato sem qualquer ressalva, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com os deveres de lealdade e cooperação que decorrem da boa-fé objetiva.

A boa-fé objetiva, como cláusula geral do direito contratual, desdobra-se em três funções essenciais: (i) interpretativa (CC, art. 113); (ii) integrativa (CC, art. 422); e (iii) de controle (CC, art. 187).

Como ensina Paulo Brasil Dill Soares:

“(...) Boa-fé objetiva é um ‘standard’, um parâmetro genérico de conduta. Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação 'refletida', pensando no outro, no parceiro atual, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, gerando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização de interesses das partes. (...)”
(Princípios básicos de defesa do consumidor: institutos de proteção ao hipossuficiente. Leme: LED, 2001. p. 219-220).

A boa-fé objetiva, nessa perspectiva, não se limita a funcionar como vetor hermenêutico, mas ostenta força normativa autônoma, capaz de obstar consequências jurídicas que, embora formalmente derivadas de disposições contratuais ou legais, premiariam a deslealdade e a quebra da confiança legitimamente depositada pela outra parte.

Na espécie, a contradição do comportamento do apelante é evidenciada pelo depoimento da testemunha
Dulce dos Santos
, que declarou ter presenciado a negociação da rescisão e confirmou ter sido o próprio apelante Marcelo quem manifestou o desejo de rescindir o contrato, afirmando que
“não pagaria multa nenhuma, que estava desfeito o negócio e que não haveria prejuízo para nenhuma das partes”
(
sic
, id. 339783406).

Não suficiente, a cláusula sexta do contrato prevê multa de 65% (sessenta e cinco por cento)
“à parte que der causa a qualquer procedimento judicial”
(
sic
, id. 339782948 – pág. 17).

A cláusula em discussão se destina, portanto, a sancionar a parte que force a judicialização da relação contratual e não a hipótese de rescisão consensual, em que a dissolução opera por acordo mútuo, sem necessidade de intervenção judicial.

Dessa forma, mesmo se fosse possível recorrer ao contrato extinto – o que já se demonstrou inadmissível –, o conteúdo da cláusula não ampara a pretensão do apelante, pois sua hipótese de incidência é a provocação de procedimento judicial, circunstância não identificada no caso em análise.

Por fim, o princípio
pacta sunt servanda
, invocado pelo apelante, embora constitua diretriz fundamental do direito contratual, não possui caráter absoluto.

A força obrigatória dos contratos deve ceder diante de prova cabal de novação das condições contratuais e renúncia a cláusulas específicas, como ocorreu no caso em exame com a celebração do distrato, que substituiu as obrigações originárias e compôs a relação entre as partes de forma definitiva.

A obrigatoriedade contratual, ademais, se projeta tanto para o contrato quanto para o distrato, isto é, se o apelante invoca que os pactos devem ser observados, então deve observar igualmente o distrato que celebrou, o qual não previu qualquer multa em desfavor da apelada.

Quanto à Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, sua invocação é impertinente ao caso concreto, notadamente porque o verbete dispõe sobre a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de resolução de compromisso de compra e venda sob a incidência de relação consumerista, no contexto de incorporações imobiliárias, situação não identificada no caso em julgamento.

Diante desse quadro, correta a conclusão do juízo acerca da inexigibilidade do título executivo, em razão da extinção do contrato pelo distrato consensual, que operou a dissolução integral do vínculo obrigacional e a renúncia tácita à cláusula penal originária, não subsistindo obrigação passível de execução.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo embargado/exequente
MARCELO VENERO ROSA
.

Majoro
para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026